Tribunal: STF
Processo: Rcl 49640
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º).